Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-18.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
DESPACHO
Trata-se da interposição de Recurso Extraordinário.
Nesse caso, a competência para apreciar a admissibilidade é do Presidente da Turma Recursal (Enunciado n. 84, do FONAJE).
Deste modo, à Secretaria para o respectivo encaminhamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator